Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-65.2015.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Registro: 2021.0000029276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante DALMO ELIZEU DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Embargos de Declaração Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000 -Voto no 28.648
2
Comarca: CAÇAPAVA – 2a VARA
Embargante: DALMO ELISEU DA SILVA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 305/310 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao apelo autárquico e deu parcial provimento ao reexame
necessário.
Defende o obreiro-embargante, em síntese, que a Súmula
111 do STJ não tem mais aplicação no cálculo dos honorários
advocatícios nas lides acidentárias, pois incompatível com o que
determina o art. 85 do CPC, já que referido diploma legal estabelece que a
verba honorária seja fixada sobre o valor total da condenação. Assim,
requer que a verba honorária seja apurada com base nos critérios do art.
85 do CPC, afastando-se a limitação da Súmula 111.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Embargos de Declaração Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000 -Voto no 28.648
3
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Com relação aos honorários advocatícios, sem sentido a
impugnação do embargante, uma vez que a Súmula 111 do STJ continua
válida, podendo ser aplicada mesmo após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil.
Veja-se que o art. 85, §§ 2o e 3o do novo CPC estabelece
que a verba honorária seja estabelecida sobre o valor do proveito
econômico obtido, podendo-se entender que este é o montante das
parcelas vencidas até a sentença. Não há proibição de delimitação do
proveito econômico, tampouco a Súmula 111 do STJ conflita com a
regra processual, como quer fazer parecer o agravante.
Sobre o tema, valho-me aqui de julgamento paradigma
proferido nesta C. 16a Câmara de Direito Público, de relatoria do i.
Desembargador CYRO BONILHA, que bem elucida a questão,
conforme se observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Embargos de Declaração Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000 -Voto no 28.648
4
“Vale observar acerca da matéria que, ainda ao tempo do
CPC/1973, quando vigia a regra geral de fixação dos
honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação
(art. 20, § 3o), veio a ser editada a Súmula no 111 do STJ,
segundo a qual “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas
após a sentença”.
Isso pôs fim à discussão que havia no próprio STJ, oriunda
de três entendimentos acerca da extensão da base de
incidência do percentual dos honorários, exclusivamente
nas ações previdenciárias, a saber: a) prestações vencidas
até a sentença; b) prestações vencidas até o trânsito em
julgado da decisão judicial; e c) prestações vencidas até o
cálculo de liquidação (STJ Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 187.766/SP).
O novo CPC tem basicamente a mesma regra geral de
arbitramento de honorários advocatícios (de 10% a 20%
sobre o valor da condenação art. 85, § 2o), observando-se,
porém, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o
escalonamento previsto no art. 85, § 3o.
Na verdade, o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Embargos de Declaração Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000 -Voto no 28.648
5
entendimento consubstanciado na Súmula em questão,
restrito às ações previdenciárias, que, assim, deverá ter sua
aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia”.
(Agravo de Instrumento no 2002355-51.2020.8.26.0000 j.
11.06.2020).
Assim, considerando que a sentença é ilíquida, como já dito
no v. aresto embargado, a verba honorária deverá ser fixada somente
quando da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do
CPC, observada Súmula 111, do STJ.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua
pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade
ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não
estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,
Julgados do STJ no 159, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000
Voto no 28.648
Embargos de Declaração Cível no 0002147-65.2015.8.26.0101/50000 -Voto no 28.648
6
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração se não forem observadas as hipóteses do art.
1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição
ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator